Tribunal: TJSP
Processo: 0011458-56.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – A fixação da regência carcerária, após a unificação das reprimendas, será determinada à luz do art. 111, par. único, da LEP – Ainda que do somatório resulte quantum inferior a oito anos, é possível a imposição do regime mais severo, à luz das circunstâncias concretas do caso – Reincidência corretamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – A fixação da regência carcerária, após a unificação das reprimendas, será determinada à luz do art. 111, par. único, da LEP – Ainda que do somatório resulte quantum inferior a oito anos, é possível a imposição do regime mais severo, à luz das circunstâncias concretas do caso – Reincidência corretamente sopesada para tal fim – Inocorrência de bis in idem – Precedentes do STJ – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000730031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011458-56.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FABIO DE
SOUSA BIZARRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0011458-56.2020.8.26.0602 -Voto no 15.139
2
Agravo em Execução no. 0011458-56.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: Fábio de Sousa Bizarra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
VOTO no 15.139
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS
PENAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO –
POSSIBILIDADE – A fixação da regência carcerária, após a
unificação das reprimendas, será determinada à luz do art. 111,
par. único, da LEP – Ainda que do somatório resulte quantum
inferior a oito anos, é possível a imposição do regime mais
severo, à luz das circunstâncias concretas do caso –
Reincidência corretamente sopesada para tal fim – Inocorrência
de bis in idem – Precedentes do STJ – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da r. decisão de fls. 35/36, que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, procedeu à unificação das penas pelo
advento de nova condenação, fixou o regime prisional fechado e, na mesma ocasião,
concedeu progressão ao regime intermediário, agrava o sentenciado Fábio de Souza
Bizarra.
Aduz a inviabilidade da imposição do regime mais severo,
porquanto a somatória das sanções resultou em quantum inferior a quatro anos de
reclusão. Sustenta, outrossim, a impossibilidade de se considerar a reincidência para tal
fim, sob pena de se incorrer em inaceitável bis in idem, pois essa circunstância judicial
já foi sopesada na dosimetria pelo juiz da causa. Requer a reforma da decisum, a fim de
se fixar o regime intermediário e conceder a progressão ao regime aberto (cf. razões de
fls. 1/4).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0011458-56.2020.8.26.0602 -Voto no 15.139
3
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 40/42).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 43),
a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se desprovimento do reclamo (fls. 48/49).
É o relatório.
2. Segundo consta, o agravante cumpre pena de quatro
anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de receptação
dolosa (ref. Execução no 2, processo no 3000869-95.2013.8.26.0602). Aos 14/09/2018,
ele foi beneficiado com a progressão ao regime aberto. Contudo, em 25/11/2019, foi
novamente preso em flagrante, agora por furto qualificado, motivo pelo qual a benesse
foi sustada cautelarmente (fls. 6/11 e 26/27).
Em decorrência do cometimento da nova infração penal, o
sentenciado restou condenado à pena de um ano e três meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto (ref. Execução no 3, processo 1533473-54.2019.8.26.0286, sentença
condenatória transitada em julgado em 10/02/2020 fls. 13/15), configurada, em
consequência, a reincidência (fls. 31).
Aos 10/07/2020, sobreveio a decisão ora vergastada, que
rejeitou o pleito de progressão ao regime aberto, procedeu à unificação das penas, fixou
o regime fechado e, na mesma ocasião, deferiu a progressão ao regime intermediário
(fls. 35/36).
3. Em que pesem os argumentos defensivos, a conclusão
do d. Juiz de primeiro grau revela-se correta, pois observou os parâmetros previstos no
art. 111 e seu parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
Como visto, o recorrente manteve conduta criminosa
reiterada (Execução no 3 furto qualificado perpetrado em 25/11/2019) após já ter
sofrido anterior condenação (Execução no 2 receptação cometida em 27/04/2013), de
modo que era mesmo de rigor a unificação das penas impostas.
A opção pelo regime mais severo justificou-se diante da
recidiva, fator mais relevante do que a constatação de a somatória das sanções tenha
resultado em quantum inferior a oito anos de reclusão (cf. cálculo de fls. 33/34 total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0011458-56.2020.8.26.0602 -Voto no 15.139
4
3 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão). E não há se falar em bis in idem, pelo fato da
reincidência do agravante já ter sido sopesada pelo juiz da causa.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS. SOMATÓRIO INFERIOR A 8 ANOS. REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
INEVIDENTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
Consoante a jurisprudência mais recente desta Casa, é
possível, quando da unificação das penas, a utilização da
reincidência para a fixação de regime mais gravoso do
que o indicado pelo somatório obtido, ainda que já
considerada para fins de agravamento do regime na fase
de conhecimento, não havendo falar em bis in idem. 2.
Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RHC
53119 / RJ, 6a T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
01/10/2015, DJe 26/10/2015, grifo nosso).
Frise-se que o d. Magistrado, na mesma oportunidade,
admitiu a progressão ao regime intermediário.
4. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator